Tribunal: TJDFT
Processo: 0734671-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
DECISÃO Cuidam os autos de agravo interno interposto em face à decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao recurso e sobrestou a eficácia da decisão agravada até julgamento do mérito pela Terceira Turma Cível. O agravante no agravo interno requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Em regra, os recursos não são dotados de efeito suspensivo e, especialmente quanto ao agravo interno, não há, sequer, previsão específica para a excepcionalidade. Embora o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil preveja a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a qualquer recuso, há que se reconhecer que o dispositivo é teleologicamente incompatível com a disciplina do agravo interno. Isso porque este recurso é interposto em face à decisão do relator e a quem é dada a oportunidade de reconsiderar a decisão, caso se convença das razões do recorrente (art. 1.021, §2o, do CPC). Assim, caso reconhecida a probabilidade de provimento do recurso, caberia ao relator retratar-se da decisão, não havendo razão para conceder efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no agravo interno, na forma do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0308